Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-15.2017.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005521-15.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), EMERSON JULIANO DA SILVA - CPF: 011.102.111-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE POR TER SIDO A PARTE CITADA POR EDITAL COM NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Frustradas a tentativa de citação da parte ré e de localização de seu atual paradeiro em consultas por diferentes meios, é possível e válida sua citação por edital. 2. A alegação de abusividade contratual deve ser minimamente demonstrada, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3.
Na “hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015” (Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10.2020 – DJe em 26.10.2020)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMERSON JULIANO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 1005521-15.2017.8.11.0006), ajuizada contra o apelante por OMNI FINANCEIRO S.A, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário e por consequência extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença condenou o réu ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. 203525160)

O apelante defende a nulidade da citação editalícia porque não restou demonstrado nos autos que a parte tenha esgotado todas as tentativas de busca para localização do réu antes de solicitar a citação por edital, e, ainda, que “em peça defensiva fora indicado endereço que sequer fora mencionado anteriormente, em quase cinco anos, em que o processo permanecera em tramite até aquele momento”

Sustenta a irregularidade do contrato, já que a “fixação de juros remuneratórios em percentual muito superior a taxa média de mercado indicada pelo Banido Central”, também que a taxa de juros empregada difere daquela presente no contrato.

Afirma a necessidade do deferimento da assistência judiciária gratuita ao réu, quando a Defensoria Pública atua como curador especial, já que “não há provas de que do recorrente é pessoa abastada, ou com situação fnanceira razoável capaz de suportar do pagamento das custas e honorários impostos pela sentença, mostra-se ilegal a sua cobrança”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente (Id. 203525161)

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 203525164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por OMNI S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de EMERSON JULIANO DA SILVA, tendo como objeto o veículo Modelo: GOL CITY (TREND) 1.0 TOTAL FLEX 8V 4P G, Marca: Volkswagen, Ano de fabricação: 2009, Cor: cinza, Placa: NJQ1019, Chassi: 9BWAA05W69T053544, o qual que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia através do contrato de cédula de crédito bancário no 1.00340.0000007.16.

O pedido liminar foi deferido (id. no 1.00340.0000007.16), expedindo-se Mandado de Busca e Apreensão (id. 13112832).

O veículo fora apreendido consoante auto de busca e apreensão (id. 13207554), todavia, não houve a citação do requerido.

Diante das infrutíferas tentativas de citação pessoal, o Juízo determinou a citação do Requerido por meio de edital, sendo a DPE nomeada para a curadoria especial (id. 65085385).

Contestação por negativa geral é vista no id. 93684053, ocasião em que a Defensoria pugnou preliminarmente pela nulidade da citação por edital.

Impugnação a contestação no id. 96025971.

Considerando o novo endereço trazido pela Defensoria, fora expedida carta de citação do requerido via postal (AR) e por mandado. No entanto, as tentativas de citação restaram infrutíferas, conforme ids. 103935945 e 110340877.

No id. 111366136, a parte requerente postulou pela validade da citação editalícia e a procedência da ação.

(...)

Acerca da tese de nulidade da citação por edital, o caso é de indeferimento da pretensão.

No ponto, o art. 256 do CPC dispõe que:

(...)

No vertente caso, apesar de o oficial de justiça lograr êxito na apreensão do veículo no endereço indicado no contrato, o réu não fora localizado.

Do mesmo modo, tentada a citação do requerido no endereço apresentado pela curadora especial, esta também restou infrutífera.

Logo, resta devidamente preenchido o requisito que autoriza a citação por edital da parte requerida.

(...)

Diante disso, há que se indeferir a nulidade suscitada.

No mérito, o caso é de procedência do pedido.

Ao que consta dos autos, o réu firmou com o autor cédula de crédito bancário (id. 9850746), para aquisição de um veículo, que foi descumprido pelo primeiro, dando ensejo ao deferimento da liminar de busca e apreensão do referido bem.

É de se observar que, executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultada ao réu, no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69)

Na espécie, o réu foi citado por edital e apresentou contestação por negativa geral, combatendo tão somente a possível nulidade da citação por edital.

Em que pese seja possível a apresentação de defesa por negativa geral, esta não tem força, por si só, para impugnar os documentos juntados pelo autor por ocasião da inicial. Deveria o réu, na contestação, comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, a teor do ônus probandi insculpido no art. 373, inciso II, do CPC.

Como cediço, a negativa geral refere-se aos fatos narrados na peça de ingresso e não aos documentos, cuja impugnação deve ser específica

Assim sendo, a falta de comprovação pelo demandado de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, aliada a comprovação pelo autor dos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, a relação obrigacional das partes, a inadimplência do demandado e a sua mora, demanda a total procedência da presente ação.

(...)

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) JULGAR PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69, por consequência, EXTINGUIR o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil;

(b) Custas e honorários pela parte requerida, sendo os últimos fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC;

O Banco/apelado ajuizou contra o apelante ação de Busca e Apreensão, pretendendo a constrição do veículo marca/modelo Volkswagen Gol City (TREND) 1.0 Total Flex 8V 16V, Ano 2009, cor cinza, placa NJQ 1019, em razão de inadimplemento contratual.

A busca e apreensão foi deferida liminarmente, e o veículo foi depositado em mãos de depositário indicado pelo Banco/apelado, mas a parte devedora não foi localizada para receber a citação pessoal, conforme certidão nos autos.

O apelante então, representado pela Defensoria Pública como curador especial, suscita preliminar de nulidade da citação, mas sem razão.

O art. 238 do CPC dispõe que a citação “
é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”; é dispensável maiores considerações quanto à premissa básica de que a citação é ato processual da mais alta relevância, não sendo simples formalidade, mas sim o mecanismo pelo qual a parte adversa é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação processual e assegurando a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, notadamente através da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por essa fundamental razão, o defeito no ato citatório constituiu vício de maior magnitude do nosso sistema processual civil, tendo sido elevado à categoria de
vício transrescisório
, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo (
e.g.
STJ, REsp no 1.138.281/SP).

O art. 256 do CPC dispõe que a citação por edital terá lugar “
quando desconhecido ou incerto o citando
;” (I), ou, “
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;”, e “
nos casos expressos em lei
” (III), e o §3o dispõe que o “
réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços público
s”.

No ano de 2017, a ação de busca e apreensão foi ajuizada pelo apelado contra o apelante, e inicialmente foi tentada a citação pessoal do apelante no endereço declinado nos autos pelo apelado, contudo, o Oficial de Justiça não obteve êxito por não localiza-lo no endereço fornecido (Rua dos Verdureiros apt. 02 - Cavalhada, no Município de Cáceres/MT), certificando a impossibilidade da citação “pela sua ausência” (Id.
203524738 - Pág. 3)

Posteriormente,
no interesse da localização do devedor, o Banco diligenciou no sentido de localização do réu, mas conforme informado nos autos
“
considerando que até presente data a autora não obteve êxito na sua localização conforme comprovado pelas certidões do Oficial de Justiça e respostas dos ofícios constantes dos autos (cf. Id. 203518619)”
, o Juízo deferiu a realização da citação do réu por edital (cf. Id. 203518620)

Prosseguiu-se, então, com a citação do réu/apelante por edital, e, de acordo com o que se extrai dos autos, a citação por edital se deu com todas as formalidades legais prescritas para o ato (cf. Id. no
203518633
).

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

O STJ há muito consolidou a orientação de que “
não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto
” (STJ - REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. SÚMULA 7 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de nulidade da citação por edital, em virtude do cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal do réu, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. Ademais, conforme já decidiu esta Corte, "não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto (REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002, p. 289). 3. Agravo interno não provido” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1233310/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 15/05/2018 - DJe 21/05/2018)

Além disso, como bem analisou o Juízo, “
Considerando o novo endereço trazido pela Defensoria, fora expedida carta de citação do requerido via postal (AR) e por mandado. No entanto, as tentativas de citação restaram infrutíferas, conforme ids. 103935945 e 110340877”.

Portanto, não há falar em nulidade, a citação por edital era de rigor e se fez regularmente através do único meio quer era cabível, de modo que não procede a crítica recursal, devendo ser mantida a sentença apelada.

Quanto a tese de abusividade contratual como juros remuneratórios muito superiores à média praticada no mercado, os “
juros moratórios a partir da citação”, não merecem acolhimento.

Como bem analisado pelo Juízo
“
o réu foi citado por edital e apresentou contestação por negativa geral, combatendo tão somente a possível nulidade da citação por edital”
e, ainda,
“em que pese seja possível a apresentação de defesa por negativa geral, esta não tem força, por si só, para impugnar os documentos juntados pelo autor por ocasião da inicial. Deveria o réu, na contestação, comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, a teor do ônus probandi insculpido no art. 373, inciso II, do CPC”
.

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram a “
Cédula de Crédito Bancário
” (cf. Id. no
203524711
) de modo que o Banco/apelado trouxe provas cabais da transação.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava as taxas empregadas na contratação.

No que se refere à possibilidade de revisão judicial do contrato, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria, é possível a mitigação do
“pacta sunt servanda”
sempre quando constatadas ilegalidades no contrato cuja revisão se pede. Aliás, o direito à revisão contratual não decai, sendo, inclusive, admitida quanto aos pactos já extintos, consoante Súmula 286 do eg. STJ.

A propósito:

CONTRATOS E PROCESSUAL CIVIL. (...) REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CDC. POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. (...) 1. A jurisprudência do STJ se posiciona firme no sentido que a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no Ag 1383974/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a

“estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

No caso, não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados, porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para
a modalidade, fixada em 4,13% a.m. e 62,43% a.a.,
está dentro da média praticada no mercado
para à época da contratação
.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. SÚMULA N. 83/STJ. "SPREAD" BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1607264/PR - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 23/03/2020 - DJe 26/03/2020)

Quanto aos juros aplicados no contrato em caso de inadimplemento das parcelas, no item 09, denominado: atraso no pagamento, previa que
“se ocorrer atraso no pagamento ou vencimento antecipado, o emitente obriga-se a pagar, desde a data de vencimento até o efetivo pagamento, o valor da obrigação vencida, acrescida de juros remuneratórios à taxa de mercado no dia do pagamento, multa de 2% e juros moratórios de 1% a.m.”
(Id.
203524711).

Ao contrário do que afirma o apelante, não há qualquer prova nos autos que comprove suas alegações de “excesso de execução” e tal comprovação lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

No mais, cumpre

registrar que o
“
advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco”
(Quarta Tuma - EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 15/8/2017 - DJe 18/8/2017).

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(grifei)
.

A tese de que a

nomeação de curador especial atrai inexoravelmente a presunção da carência da benesse da AJG não prospera; a assistência judiciária gratuita não se presume, ainda que a parte ré, citada fictamente, seja revel e mesmo que a Defensoria Pública seja nomeada curadora especial da parte revel.

O eg. STJ já se debruçou sobre essa questão, e adotou o posicionamento de que, na
“hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015”
(Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julg. em 19.10.2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). 2. Hipótese em que, contudo, a presunção legal deve ser afastada, uma vez que a alegação de hipossuficiência foi apresentada por curador especial, sem nenhum conhecimento da situação econômica da demandada, citada por edital. 3. Ademais, as instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos, entenderam pela inexistência da alegada hipossuficiência da ré. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (STJ – Terceira Turma - EDcl no REsp 953.460/MG – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 09/08/2011 - DJe de 19/08/2011). 5. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1716192/SC - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 30/11/2020 - DJe 18/12/2020)

De todo modo, no caso, não há nada nos autos que aponte para a hipossuficiência financeira do réu/apelante, de modo que, para além da circunstância da contumácia e da representação pela Defensoria Pública, não há prova segura e convincente de que o apelante/réu realmente não possua capacidade econômica, não em termos de liquidez atual, que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial em questão, pelo que o indeferimento do benefício é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024